Tribunal: TJSP
Processo: 0000625-07.2021.8.26.0549
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Bueno de Camargo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2022-05-15
Data de publicação: 2022-05-15

Ementa:
Agravo em Execução: indeferimento de regressão ao regime fechado. Recurso: Ministério Público.
Regressão do Agravado ao regime semiaberto: Sentenciado que não foi localizado, não iniciando o cumprimento da pena, de modo a caracterizar fuga (artigo 50, inciso II, da Lei no 7.210/1984).
Falta disciplinar caracterizada: regressão ao regime fechado devida.
Recurso provido.